Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001481-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POXORÉU
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravados : TARCÍRIO ANTÔNIO GEBERT e outros
Número do Protocolo : 1001481-66.2021.8.11.0000
Verifica-se que o presente recurso é proveniente da mesma demanda que originou o RAI no 1002359-25.2020.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira, consoante certidão vinculada ao Id no 74572463.
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o RAI no 1002359-25.2020.8.11.0000.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator